Tribunal: TJMT
Processo: 1017765-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017765-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALTER BIMBATO - CPF: 031.559.248-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DESPROVIMENTO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta em face de Valter Bimbato, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata proibição de comercializar qualquer produto florestal, ilegalmente, sob pena de aplicação multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de ser decretada a indisponibilidade de seus bens até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, serem tomadas providências para que o requerido tenha sua linha de crédito obstada e sejam suspensos os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que o Auto de Infração n. 151366 constatou a prática de ilícito ambiental perpetrado pelo Agravado, em seu veículo Caminhão Mercedes Bens placa HOO-4154, Marcelândia/MT, por “Transportar madeira (lascas), sem licença válida (GF divergente) para o percurso de tempo da viagem”.

Alega que o fato de ter ocorrido o transporte ilegal de madeira significa que houve a extração ilegal de madeira, o que acarreta sérios prejuízos ao meio ambiente.

Discorre sobre a obrigação de reparar o dano e indenizar, como, também, a respeito do dano ambiental difuso.

Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para ser o Agravado compelido à obrigação de não fazer, consistente na proibição de transportar produtos florestais, além de ser decretada a indisponibilidade de bens até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, serem tomadas providências para que o requerido tenha sua linha de crédito obstada e sejam suspensos os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.

O pedido de efeito ativo foi indeferido
(id. 106767499)

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões. Id. 137753192.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso. Id.

138443699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, i
nterposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando a concessão do efeito ativo, consistente no pedido de tutela provisória de urgência, com o fito de proibir o Agravado de comercializar qualquer produto florestal, ilegalmente, sob pena de aplicação multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de ser decretada a indisponibilidade de seus bens até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, serem tomadas providências para que o Recorrido tenha sua linha de crédito obstada e sejam suspensos os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, e face do Agravado, em razão do ofício, encaminhado pela SEMA, dando conta do Auto de Infração no 151366, no qual noticiava a prática de ilícito ambiental perpetrado pelo requerido, consistente no transporte irregular de madeiras.

Conforme se infere do auto de infração supracitado, no dia 24/04/2020, em uma operação de abordagem realizada pela Polícia Militar de Carlinda/MT e pela SEMA, foi constatado o transporte de madeira, de modo irregular, realizado pelo requerido, em seu veículo Caminhão Mercedes Benz, placa HOO-4154, Município de emplacamento: Marcelândia/MT.

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, neste momento processual, as medidas requeridas, aparentemente, são desarrazoáveis, uma vez que a quantidade de madeira apreendida não é expressiva, aliado ao fato de que a Guia Florestal que o Agravado portava teve seu vencimento no dia anterior à apreensão, ou seja a poucas horas do seu vencimento, que ocorreu à 1h da madrugada.

Veja-se,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Assim, analisando a documentação carreada aos autos verifica-se a necessidade de se formar um convencimento robusto, por meio da regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Demais disso, entendo que a hipótese dos autos não ostenta a urgência defendida pela Recorrente, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação descrita na inicial com a data da propositura da ação.

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrente alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, não foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023